Tribunal: TJPA
Processo: 0818918-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13541 - Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818918-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANA MARIA PONTES BARATA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818918-81.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ELIANA MARIA PONTES BARATA

ADVOGADO: PAULA FRASSINETTI MATTOS – OAB/PA 2.731

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12.719-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA RECONHECEM A IMPRESCINDIBILIDADE DO PREPARO OU DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Eliana Maria Pontes Barata contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu a gratuidade da justiça e a condenou ao pagamento de verba sucumbencial. A agravante alegou hipossuficiência econômica e impossibilidade de arcar com despesas processuais, além de mencionar que é aposentada e não obteve resgate das contribuições de previdência complementar. Requereu a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Intimada para comprovar a condição econômica ou efetuar o preparo recursal, permaneceu silente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, aliada à inércia quanto à realização do preparo recursal, enseja o reconhecimento da deserção e impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se o recolhimento em dobro caso não seja feito de imediato.

4.

O art. 99, § 2º, do CPC determina que, havendo dúvida quanto à hipossuficiência, o juiz deve oportunizar à parte a apresentação de provas, e, caso não o faça no prazo fixado, o pedido deve ser indeferido.

5.

A jurisprudência consolidada do TJPA considera deserto o recurso interposto sem a comprovação do preparo ou da gratuidade, como se vê do Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que reconheceu a deserção por ausência de preparo mesmo após intimação.

6.

A jurisprudência também enfatiza que a ausência de qualquer dos documentos exigidos — relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento — inviabiliza o processamento do recurso (TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno).

7.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos reforça que, embora se admita a complementação do preparo inicialmente insuficiente, o não recolhimento no momento da interposição exige o pagamento em dobro como sanção, e a omissão do recorrente justifica a aplicação da penalidade de deserção.

8.

No caso concreto, a agravante foi intimada a comprovar sua hipossuficiência, podendo optar também pelo recolhimento do preparo de forma simples. No entanto, permaneceu silente, o que caracteriza a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade, cuja ausência, não suprida no prazo legal, acarreta a deserção do recurso.

2.

A parte que alega hipossuficiência deve comprovar sua condição quando intimada, sob pena de indeferimento do pedido e reconhecimento da deserção por ausência de preparo.

3.

A jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem que a ausência de comprovação de preparo ou de hipossuficiência, mesmo após intimação específica, inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 2º, e 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025.

Doutrina relevante citada
:
– GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Arts. 1.007 e 99. Doutrina aplicada sobre preparo sanção e complementação de custas recursais.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818918-81.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ELIANA MARIA PONTES BARATA

ADVOGADO: PAULA FRASSINETTI MATTOS – OAB/PA 2.731

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12.719-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ELIANA MARIA PONTES BARATA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que a condenou ao adimplemento da verba sucumbencial.( PJe ID 29798025).

As razões recursais

do aludem os seguintes argumentos, a saber:

a.

direito a obter a gratuidade processual por ser hipossuficiente;

b.

impossibilidade financeira em pagar as despesas processuais e a verba honorária sucumbencial e

c. é aposentada

e não obteve nenhum resgaste das contribuições referente à previdência complementar.

Ao fim, requer:

a.

a incidência do princípio da fungibilidade recursal e

b.

conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

29798025).

No PJe ID 29903044, consta ordem para comprovação da hipossuficiência arguida ou pagamento do preparo na forma simples.

No PJe ID 30373658, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial apontado seu silêncio.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0818918-81.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ELIANA MARIA PONTES BARATA

ADVOGADO: PAULA FRASSINETTI MATTOS – OAB/PA 2.731

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12.719-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art. 99,§ 2º do CPC
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Por outro lado, quando o julgador observa que a

vulnerabilidade contraria o que revela os autos, o Litigante tem o direito de provar sua condição processual e, acaso não o faça no prazo concedido e opte pelo silêncio, a deserção é medida a ser imposta.

Nessa perspectiva,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

conversa com a deserção porque
ELIANA MARIA PONTES BARATA
, instada ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID

29903044,
in verbis
:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que
ELIANA MARIA PONTES BARATA
prove substancialmente a pobreza arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários, sem a dispensa de outros à escolha da Recorrente.

Entretanto, acaso decida pagar o preparo, que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado dada a intenção de indeferir o pedido supra mencionado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.

A Agravante escolheu o silêncio, conforme certidão inserida no PJe ID

30373658

que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por

ELIANA MARIA PONTES BARATA

eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa do acórdão ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 01 out. 2025.

Belém, 03/11/2025